Tribunal: TCU
Processo: 036.372/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurado decorrente da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em face da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos repassados por força do Convênio 01.10.0526.00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. débito relacionados ao responsável Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, em regime de solidariedade com a Fundação José Américo e o sr. Roberto Maia Cavalcanti, por força da condenação imposta pelo Acórdão 6320/2020-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 13603/2020-TCU-Primeira Câmara : Data Valor (R$) 11/7/2012 501,50 11/7/2012 501,50 11/7/2012 1.103,00 15/12/2010 6.278,70 27/12/2011 59.031,00 30/3/2012 1.655,70 30/3/2012 614,00 10/4/2012 10.000,00 10/4/2012 2.400,00 30/4/2012 39.532,00 1o/12/2010 71.000,00 23/11/2011 66.550,26 30/1/2012 121,48 1o/2/2012 3.777,34 27/3/2012 91,11 30/3/2012 46.320,00 10/4/2012 26.690,00 10/4/2012 17.935,00 25/7/2012 910,00 6/2/2010 3.981,90 6/2/2010 946,05 11/5/2011 5.100,00 8/6/2011 99.120,85 3/8/2011 399.662,76 28/11/2011 80.000,00 27/12/2011 29.998,00 2/7/2012 108.500,00 2/7/2012 12.300,00 Total 1.094.662,15 9.2. aplicar ao sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira multa no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Finep e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.